Tribunal: STF
Processo: RE 1361351
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA. VERBA INDENIZATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 1. A presente controvérsia consiste em aferir a legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação de locomoção nos contracheques da servidora. 2. Com efeito, a matéria suscitada foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.096.288/RS, submetido ao rito das demandas repetitivas, oportunidade em que restou sedimentado o entendimento de que a gratificação de locomoção possui natureza indenizatória e não pode estar sujeita à incidência de contribuição previdenciária em razão de seu caráter retributivo. 3. Em sede de reexame necessário, modifica-se a decisão vergastada tão somente para adequar os índices de correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à fazenda pública, tendo em vista se tratar de repetição de indébito previdenciário. 4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros de mora relativos à restituição de indébito decorrente de contribuição previdenciária têm natureza tributária, pelo que devidos, a partir do trânsito em julgado da decisão, à razão de 1% ao mês, segundo o art. 161, §1º, do CTN, não se aplicando o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001. 5. De igual intelecção, o Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos das ADIs nº 4.357 e 4.425, passou a entender que, quando for o caso de crédito contra a Fazenda Pública de natureza tributária, os juros não devem seguir a forma estabelecida pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. 5. A correção monetária a incidir sobre as verbas devidas seja calculada com base na UFIR-RJ até 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009, seja utilizado como índice de atualização monetária, a TR e, por fim, a contar de 25/03/2015, incida o IPCA-E. A partir de 30/06/2009, os juros sejam calculados nos termos da regra do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a alteração dada pela Lei nº 11.960/09. 7. Desprovimento do apelo e manutenção da R. Sentença em sede de reexame necessário, com as correções de ofício acima.



     



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 3º; 97; 102, § 2º; e 149, § 1º, da CF/1988, bem como à Súmula Vinculante nº 10. Sustenta que é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao servidor público a título de gratificação de locomoção, mesmo não havendo incorporação dessa rubrica aos proventos de aposentadoria. Por eventualidade, caso seja afastada a incidência tributária, requer seja aplicado, no cálculo da dívida da Fazenda, o índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, por se tratar de débito não inscrito em precatório.



     



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional local e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decidiu pela ilegitimidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação de locomoção. Confira-se trecho do acórdão:



     



    A presente controvérsia consiste em aferir a legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação de locomoção nos contracheques da servidora.



    Com efeito, a matéria suscitada foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.096.288/RS, submetido ao rito das demandas repetitivas, oportunidade em que restou sedimentado o entendimento de que a gratificação de locomoção possui natureza indenizatória e não pode estar sujeita à incidência de contribuição previdenciária em razão de seu caráter retributivo.



     



    4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 121/2008 e Lei Estadual nº 5.620/2008), providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, confiram-se os julgados:



     



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Contribuição previdenciária. Incidência sobre gratificação de locomoção. 3. Enunciado 280 da Súmula do STF. 4. Recurso que não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 880.496-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. 1. A incidência de contribuições previdenciárias sobre a gratificação de locomoção paga aos oficiais de justiça cinge-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que sua discussão é inviável em sede extraordinário. Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 925.004-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



     



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contribuição previdenciária. Lei complementar estadual. Servidores públicos estaduais ativos. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto interpretação e aplicação de Lei Complementar estadual reguladora de contribuição previdenciária de servidores públicos estaduais ativos, versa sobre tema infraconstitucional. (RE 633.843, Rel. Min. Cezar Peluso)



     



     5. Quanto aos critérios de atualização monetária propostos pelo recorrente, a pretensão também não merece acolhida. Em se tratando de período anterior à expedição do precatório - “período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública” -, a questão é regida pelo Tema 810 da Repercussão Geral. No caso dos autos, não houve expedição de precatório. Dessa forma, mostra-se aplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 810. O mérito do referido paradigma (RE 870.847-RG, Rel. Min. Luiz Fux), foi julgado em 20.09.2017, tendo sido fixada a seguinte tese:



     



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



     



    6. Assim, por se tratar de causa de natureza tributária (repetição de tributo pago indevidamente), o paradigma de repercussão geral determina sejam aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário. Quanto à correção monetária, restou afastado o uso da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período anterior à expedição do precatório.



     



    7. Por fim, quanto à alegada violação ao art. 97 da Carta, registro que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Ministro Marco Aurélio). 



     



    8. No caso, inexiste ofensa ao art. 97 da Carta, ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição. Assim, resta improcedente a alegação de ofensa ao art. 97. No mesmo sentido, confira-se o julgado:



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Artigo 5º, inciso XXXII. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa indireta ou reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental não provido. (AI nº 848.332-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



     



     9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada nas instâncias de origem, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



     



    Publique-se.



      Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator